Tribunal: STF
Processo: ARE 1516514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SÉRGIO FERNANDES DE REZENDE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de SÉRGIO FERNANDES DE REZENDE contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: HOSPITALDO ANDARAÍ. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. ART. 24, II, LEI 8.666/93. ELEMENTOS DE PROVA. IMPROVIMENTO.



    1. O tema em discussão diz respeito ao reconhecimento (ou não) de que houve ato lesivoao patrimônio público e à moralidade administrativa, passível de ser anulado via açãopopular (CF, art. 5°, LXXIII; Lei n° 4.771/65).



    2. No caso em tela, a autora popular sustentou que o contrato celebrado entre a União e aApelante Secto: Informática, com dispensa de licitação, era. inválido diante dacircunstância de não haver situação emergencial à época que autorizasse a contratação, além da prática de superfaturamento no preço pago pela Administração Pública àsociedade empresária.



    3. Não houve identificação formal de tal motivação no procedimento de dispensa dalicitação, além do que a simples locação de mais de vinte equipamentos de informáticacom assistência de mão de obra especializada, por si só, não permitiria, em termos de realidade concreta, o atendimento das finalidades.



    4. Descumpriu-se o disposto no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93. A emergência que justificaa dispensa de licitação, deve ser reconhecida como hipótese de urgência de atendimento desituação que, .em tese, pode ocasionar prejuízos ou comprometer a incclumidade ou a, segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, de modo a exigir a pronta e efetiva atuação da Administração Pública para resolver ou minimizar osproblemas decorrentes da demora na licitação.



    5. A regra é a realização da licitação; a exceção é sua dispensa, como se sabe. Além disso, não houve qualquer motivação a respeito da razão da opção pela locação dos equipamentos de informática no lugar da sua aquisição.



    6. A questão dos valores apontados na petição inicial não foi objeto de impugnaçãoespecífica como registrou o magistrado na sentença. Por outro lado, o juiz considerou demaneira ponderada uma série de circunstâncias que, inclusive, permitiram identificar qual o valor foi realmente representativo do dano ao erário público.



    7. Remessa necessária e Recursos conhecidos e improvidos.



     



    Opostos os embargos de declaração por SÉRGIO FERNANDES DE REZENDE contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/09/2018).



     



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso em tela, a autora popular sustentou que o contrato celebrado entre União e a Apelante Sector Informática, com dispensa de licitação, era inválido diante da circunstância de não haver situação emergencial à época que autorizasse a contratação, além da prática de superfaturamento no preço pago pela Administração Pública à sociedade empresária. [...]



    Se, efetivamente pretendia se obter um sistema de informática que permitisse atender às demandas administrativas e organizacionais do Hospital do Andaraí para passar do período caótico anterior à nova fase de modernidade no controle e acompanhemento das providências inerentes às atividades hospitalares, o certo é que não houve identificação formal de tal motivação no procedimento de dispensa da licitação, além do que a simples locação de mais de vinte equipamentos de informática com assistência de mão de obra especializada, por si só, não permitiria, em termos de realidade concreta, o atendimento das finalidades.



    4. A sentença revela cuidado na análise e verificação das alegações, das questões de fato e de direito que foram levantadas durante o processo e, por isso, realmente é de se reconhecer que não se cumpriu o disposto no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. De acordo com a doutrina a respeito da matéria, a emergência que justifica a dispensa de licitação, deve ser reconhecida como hipótese de urgência de atendimento de situação que, em tese, pode ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, de modo a exigir a pronta e efetiva atuação da Administração Pública para resolver ou minimiozar os problemas decorrntes da demora na licitação.



    5. Assim, a emergência a justificar a dispensa de licitação somente pode ser configurada quando houver incompatibilidade absoluta entre o tempo de espera e demora | da realização da licitação e a imediata necessidade do objeto do certame.



    Com efeito, não era a hipótese, com a vênia devida dos Apelantes. Não houve qualquer justificativa razoável ou plausível que motivasse tal dispensa A regra é a realização da licitação; a exceção é sua dispensa, como se sabe. Além disso, não houve qualquer motivação a respeito da razão da opção pela locação dos equipamentos de d informática no lugar da sua aquisição.



    8. Quanto à lesão ao erário público, houve clara e correta fundar entação da sentença a respeito (f.s. 784/786): [...]



    9. Também neste aspecto a Sentença não merece qualquer réparo. A questão dos valores apontados! na petição inicial não foi objeto de impugnação especifica como registrou o magistradc na sentença. Por outro lado, o juiz considerou de maneira ponderada - uma série de circunstâncias que, inclusive, permitiram identificar qual o valor foi . realmente representativo do dano ao erário público.



    A conclusão a que se alcança é no sentido contrário às teses dos apelantes. Na realidade, os valores cobrados e pagos pela Administração Pública em favor da sociedade empresária se revelaram acima do valor de mercado referente à locação dos equipamentos de informática, assistência técnica de mão de obra especializada. A narração quanto à efetiva lesão ao erário público não foi objeto de impugnação específica.



    10. Finalmente, a circunstância de o Tribunal de Contas da União haver aprovado as contas do Hospital do Andaraí, no período em que houve a contratação da Apealnte Sector Informática, em nada altera a conclusão tirada na sentença. Como se sabe, há independéncia das instáncias civil e administrativa, civil e penal (CC, art. 935). E, a lesão ao patrimônio público se constata objetivamente, não sendo necessária a identificação daculpa ou do dolo do agente ou da autoridade que praticou o aro lesivo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente